Tribunal: STF
Processo: RE 586693
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-26
Data de publicação: 2008-06-26

Ementa:
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - LEI MUNICIPAL Nº 13.250/01 - INSURGÊNCIA CONTRA O SISTEMA DE ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS - PERÍODO POSTERIOR À EMENDA Nº 29/2000. Possui repercussão geral controvérsia sobre a procedência, ou não, do conflito entre o texto primitivo da Carta e a Emenda Constitucional nº 29/2000.



                 DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - RESERVA DE PLENÁRIO - INOBSERVÂNCIA. O tema relativo à declaração de inconstitucionalidade de lei e de emenda constitucional mediante deliberação de órgão fracionado está a merecer o crivo do Supremo.